Tribunal: TJDFT
Processo: 0706081-62.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL. USUCAPIÃO. PERDA DO OBJETO, EM VIRTUDE DE ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL NO BOJO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS RELATIVAS AO BEM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERRO DE PROCEDIMENTO NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o processo judicial que resultou na arrematação do imóvel tinha por fundamento o inadimplemento de taxas condominiais relativas a período no qual o recorrente já estava na posse do bem, aquele modo originário de aquisição da propriedade há de prevalecer sobre a pretensão declaratória da usucapião, ainda que esta haja ocorrido anteriormente, em virtude do caráter ambulatorial da obrigação propter rem, cujo cumprimento caberia ao apelante, especialmente porque, a tempo e modo, ciente da existência da demanda de cobrança dos encargos condominiais. 1.1. Entendimento diverso implicaria verdadeira chancela ao comportamento contraditório, por meio do qual o recorrente intenta o bônus da aquisição da propriedade, mas não demonstra intenção de arcar com os ônus a ele correlatos: especificamente, o pagamento dos encargos condominiais.
2. Assim, antevista a prevalência da arrematação sobre a pretensão declaratória de usucapião do imóvel, correta a extinção do processo, sem resolução do mérito, em virtude da perda do objeto, ou da falta superveniente do interesse processual (art. 485, IV, do CPC), por inexistir utilidade no pronunciamento judicial, ainda que favorável ao apelante.
3.APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.